Tribunal: TJSP
Processo: 2073572-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento de seu patrimônio e de abuso da personalidade jurídica – Elementos que indicam possível abuso de personalidade - Indeferimento de plano – Impossibilidade:

- Pertencendo a grupo de sociedades sob o mesmo controle

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento de seu patrimônio e de abuso da personalidade jurídica – Elementos que indicam possível abuso de personalidade - Indeferimento de plano – Impossibilidade:

- Pertencendo a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica, para que os efeitos alcancem as demais sociedades do grupo.

– Diante das tentativas infrutíferas de localização de patrimônio da executada, acrescida aos elementos de prova que indicam possível abuso de personalidade da empresa, de rigor o prosseguimento do incidente de desconsideração para fins de apuração dos fatos apresentados, sendo indevida sus improcedência liminar.

RECURSO PROVIDO.